Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-27.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306, §1o, INCISO II E §2o DA LEI No. 9.503/97. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL. AUSENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, e §2o do CTB, por dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de bebida alcoólica.
2. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, alegando que o réu não estava na condução do veículo, além de pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão parcial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) saber se a admissão de ingestão de bebida alcoólica, sem o reconhecimento da condução, configura confissão parcial apta a ensejar atenuação da pena.
III. Razões de decidir
4. A autoria e a materialidade estão demonstradas por meio de provas testemunhais, vídeo e termo de constatação de embriaguez, conforme art. 306, §2o, do CTB.
5. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, atribuindo legitimidade à prova oral.
6. O crime em questão é de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico. A simples condução de veículo sob influência de álcool configura a infração.
7. Não há elementos que autorizem o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, pois o réu não admitiu a condução do veículo, ponto essencial do tipo penal imputado.
8. Correta a fixação da pena em 9 meses e 22 dias de detenção, regime inicial aberto, com 16 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por embriaguez ao volante fundada em prova testemunhal, vídeos e termo de constatação, nos termos do art. 306, §2o, do CTB.
2. A admissão isolada de ingestão alcoólica, sem o reconhecimento da condução do veículo, não configura confissão parcial apta a ensejar a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP."
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II e §2o; CP, art. 65, III, d; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC no 0000103-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.10.2021.